Tribunal: STF
Processo: RE 981201
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-10-27
Data de publicação: 2017-10-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. QUINTOS. CÁLCULO. LEGISLAÇÃO ESTADUAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    1.  O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 764.332-RG, Rel. Ministro Presidentes, assentou a ausência de repercussão geral da controvérsia dos autos.



    2.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios. 



    3.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.